Tribunal: TJSP
Processo: 1005737-21.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005737-21.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante LAHIS
MOURÃO TEODORA DOS SANTOS, é apelado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005737-21.2019.8.26.0189 -Voto no 36.979
2
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: LAHIS MOURÃO TEODORA DOS SANTOS
APELADA: UNIVERSIDADE BRASIL
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO BONAVOLONTA
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Conduta imprópria atribuída à
instituição de ensino. Embaraços a retardar a formação acadêmica
de aluna de curso de Medicina. Abordagem condenatória (curso de
disciplinas em regime de internato). Juízo de improcedência.
Apelo da autora. Desprovimento.
VOTO No 36.979
RELATÓRIO
Conduta supostamente abusiva, atribuída a instituição de
ensino, abordagem condenatória (obrigação de fazer: matrícula para curso de
disciplinas em regime de internato), juízo de improcedência (fls. 121/124), apela a
autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 156/160.
FUNDAMENTAÇÃO
Embaraço a retardar a conclusão na formação acadêmica
da autora (curso de Medicina), não cabe atribuir à entidade de ensino, assim,
porque, proveniente de instituição de ensino estrangeira, foi necessária a
adequação de disciplinas a serem cursadas pela aluna a fim de compatibilizar a
situação acadêmica com a grade curricular estabelecida pela universidade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005737-21.2019.8.26.0189 -Voto no 36.979
3
limites da autonomia didático-científica, observadas as normas editadas pelo
Ministério da Educação, a qual não cabe se imiscuir o Poder Judiciário.
E, ao que consta da atual situação curricular da aluna,
ainda remanescem disciplinas importantes a serem cursadas antes de adentrar
ao regime de internato (Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia), de modo que,
respeitado o ato administrativo emanado dentro de limites da lei, não há
fundamento para afastar a discricionariedade da instituição de ensino no
estabelecimento de critérios internos de aproveitamento de disciplinas.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator